Tribunal: STF
Processo: Rcl 66762
Classe: Rcl
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-04-10
Data de publicação: 2024-04-10

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de reclamação com pedido liminar proposta por David Moreira de Brito contra sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara do Trabalho de Taboão da Serra/SP na Ação Trabalhista 001800-13.2023.5.02.0502, para garantir a observância das teses fixadas pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento da ADPF 324/DF, do RE 958.252 RG/MG – Tema 725/RG, e da ADC 48/DF.



    O reclamante afirma que o Juízo reclamado: 



    “[...] reconheceu vínculo de emprego com prestador autônomo ‘freelancer’, o que viola a jurisprudência vinculante deste STF [...]” (doc. eletrônico 1, p. 4).



    Aduz, ainda:



     “[...] Perceba que, ao firmar jurisprudência na qual se reconhece a licitude de outras formas de organização da produção e de pactuação da força de trabalho, esse STF desenhou paradigma para estabelecer que a presunção se opera em favor da licitude, não mais da fraude - tal como fez a sentença reclamada. E para esse STF, quando há alegação de fraude ou vício na contratação, esse ônus de prova é do Reclamante (no caso, do Reclamante naquela ação trabalhista).



    Ao transferir o ônus de prova para a parte aqui Reclamante, a sentença violou o precedente vinculante deste STF.



    [...] Totalmente desacertada a sentença. Ora, foi dito em contestação que aquele Reclamante foi contratado por meio de contrato verbal como freelancer.



    Impossível juntar aos autos um contrato verbal, que tem a mesma validade que um contrato escrito (eis que não proibido por lei).



    Na verdade, a sentença até desconsidera o depoimento pessoal do Reclamante, que ratifica a existência de contrato verbal de freelancer e absoluta inexistência de qualquer requisito caracterizador de vínculo empregatício” (doc. eletrônico 1, pp. 10-11).



    Ao final, aponta o preenchimento dos requisitos necessários para o provimento do pedido liminar e requer, no mérito:



    “[...] a total procedência da presente reclamação constitucional, para reconhecer a inobservância do precedente vinculante firmado na Ação Declaratória de Constitucionalidade (ADC) 48, na Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental (ADPF) 324, na Ação Direta de Inconstitucionalidade (ADI) 5835 e nos Recursos Extraordinários (REs) 958252 e 688223, com repercussão geral., cassando a sentença reclamada e todos os demais atos processuais subsequentes para julgar improcedente aquela Reclamação Trabalhista ou determinar novo julgamento pela Justiça comum.” (doc. eletrônico 1, p. 13).



    É o relatório. Decido.



    Preliminarmente, defiro o pedido de gratuidade da justiça nesta reclamação.



    Observo que a ação está apta a ser julgada, por isso, deixo de requisitar as informações e de enviar o feito à Procuradoria-Geral da República (arts. 52, parágrafo único, e 161, parágrafo único, ambos do RISTF).



    A demanda é improcedente, por falta de aderência do caso concreto aos precedentes vinculantes do Supremo Tribunal Federal, como será explicitado. 



    O reclamante sustenta que o ato impugnado descumpriu o entendimento firmado por esta Suprema Corte ao julgar a ADPF 324/DF, o RE 958.252 RG/MG – Tema 725/RG, e a ADC 48/DF, que fixaram as seguintes teses jurídicas, respectivamente:  



    “1. É lícita a terceirização de toda e qualquer atividade, meio ou fim, não se configurando relação de emprego entre a contratante e o empregado da contratada. 



    2. Na terceirização, compete à contratante: i) verificar a idoneidade e a capacidade econômica da terceirizada; e ii) responder subsidiariamente pelo descumprimento das normas trabalhistas, bem como por obrigações previdenciárias, na forma do art. 31 da Lei 8.212/1993.” (ADPF 324/DF, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, DJe de 6/9/2019).



    “É lícita a terceirização ou qualquer outra forma de divisão do trabalho entre pessoas jurídicas distintas, independentemente do objeto social das empresas envolvidas, mantida a responsabilidade subsidiária da empresa contratante.” (RE 958.252-RG/MG – Tema 725/RG, Rel. Min. Luiz Fux, Tribunal Pleno, DJe de 13/9/2019). 



    “1 - A Lei nº 11.442/2007 é constitucional, uma vez que a Constituição não veda a terceirização, de atividade-meio ou fim. 2 - O prazo prescricional estabelecido no art. 18 da Lei nº 11.442/2007 é válido porque não se trata de créditos resultantes de relação de trabalho, mas de relação comercial, não incidindo na hipótese o art. 7º, XXIX, CF. 3 - Uma vez preenchidos os requisitos dispostos na Lei nº 11.442/2007, estará configurada a relação comercial de natureza civil e afastada a configuração de vínculo trabalhista.” (ADC 48 e ADI 3.961, julgadas em conjunto, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, Tribunal Pleno, DJe de 19/5/2020).



    Sobre o tema, esclareço que o Supremo Tribunal Federal, com fundamento nos princípios constitucionais da livre iniciativa e da livre concorrência, entendeu ser possível a terceirização de qualquer atividade econômica, ficando superada a distinção estabelecida entre atividade-fim e atividade-meio firmada pela jurisprudência trabalhista. Também reconheceu a licitude de formas alternativas à relação de emprego na contratação e prestação de serviços.  



    No caso concreto, porém, observo que o Juízo da 2ª Vara do Trabalho de Taboão da Serra/SP, ao analisar o feito, assim decidiu:



    “[...] É oportuno consignar que o art. 2º da CLT define que se considera empregador a empresa, individual ou coletiva, que, assumindo os riscos da atividade econômica, admite, assalaria e dirige a prestação pessoal de serviços.



    Outrossim, o art. 3º da CLT vaticina que se considera empregado toda pessoa física que prestar serviço de natureza não eventual a empregador, sob a dependência deste e mediante salário. A exclusividade não e requisito do vínculo.



    Por outro lado, nos vínculos de trabalho autônomo, inexistem a subordinação e a pessoalidade. O trabalho autônomo caracteriza-se sobretudo pela autonomia do prestador de serviços na direção e forma de realização dos serviços, bem como pela possibilidade de o prestador de serviços fazer-se substituir por outros prestadores.



    Da análise dos autos, verifico que a reclamada sequer provou a existência de qualquer contrato formal de prestação de serviço autônomo, não se desincumbindo do seu ônus – art. 818 da CLT.



    Ademais, havia a não eventualidade, eis que, conforme depoimento pessoal da primeira reclamada, o reclamante prestou serviços para a primeira reclamada por 9 ou 10 meses entre 2022 e 2023; que o reclamante prestava serviços em media de 15 a 20 dias por mês.



    A onerosidade estava presente na remuneração mensal paga ao reclamante, incontroversa de R$ 1.000,00 nos três primeiros meses e de R$ 1.150,00 nos demais.



    Verifico ainda que havia a pessoalidade, eis que não provou a ré a existência de sequer um dia que o reclamante tenha mandado outra pessoa no seu lugar, o que comprova a pessoalidade.



    Outrossim, não provou a ré a inexistência da subordinação, não se desincumbindo do seu ônus – art. 818 da CLT.



    Impende destacar que vigora no direito do trabalho o princípio da primazia da realidade. Assim, uma vez presentes os requisitos caracterizadores da relação empregatícia (art. 2º e 3º da CLT), afastadas estão todas as outras relações jurídicas, prevalecendo sempre a relação de emprego.



    Com efeito, cabe a esta justiça especializada declarar nulos os atos praticados com o objetivo de desvirtuar, impedir ou fraudar a aplicação dos preceitos contidos, nos termos do art. 9º da CLT, não admitindo a precarização dos direitos trabalhistas.



    Pelo exposto, reconheço o vínculo empregatício do autor com a primeira reclamada no período de 22/12/2022 a 29/11/2023, na função de Auxiliar de Instalação, com salário mínimo oficial de acordo com o vigente para o período.



    Tendo em vista a fraude perpetrada com relação ao vínculo, reconheço o término contratual por rescisão indireta, nos termos do art. 483, d, da CLT.



    Assim, condeno a reclamada ao pagamento de todas as verbas trabalhistas e rescisórias do período reconhecido, quais sejam, saldo de salário (29 dias), aviso prévio de 30 dias, 13º salário de 2023, férias + 1/3 simples e FGTS mais 40% de todo o período. Condeno ainda a ré a pagar as diferenças salariais entre o valor do salário mínimo no período e os salários pagos ao autor de R$ 1.000,00 nos três primeiros meses e de R$ 1.150,00 nos demais.” (doc. eletrônico 4, pp. 9-10, grifei).



    A decisão reclamada não analisou o mérito da licitude da terceirização.



    Como se depreende da transcrição acima, o Juízo da 2ª Vara do Trabalho de Taboão da Serra/SP consignou que (i) não havia contrato escrito entre as partes (apenas verbal); (ii) o beneficiário é pessoa natural, prestava serviços para o reclamante e não foi contratado por intermédio de pessoa jurídica; e (iii) estavam presentes os requisitos caracterizadores da relação empregatícia e a existência de fraude em relação ao referido vínculo. 



    Verifico, portanto, a partir dos fatos assentados na base empírica do ato impugnado, que a controvérsia não se fixou, especificamente, na validade de eventual terceirização de atividade-fim, assentada pelos precedentes vinculantes do Supremo Tribunal Federal.



    Destaco que, em casos deste jaez, este Supremo Tribunal Federal tem levado em consideração, também, a existência, ou não, de condição de vulnerabilidade do contratado na opção da relação jurídica estabelecida. Seguindo essa orientação, cito o seguinte julgado: 



    “Agravo regimental em reclamação. Tema nº 725 da Repercussão Geral (RE nº 958.252) e ADPF nº 324. Prestação de serviços na atividade-fim de empresa tomadora de serviço por sociedade jurídica unipessoal. Fenômeno jurídico da ‘pejotização’. Existência de aderência estrita entre o ato reclamado e os paradigmas do STF. Agravo regimental provido. Reclamação julgada procedente. 1. O tema de fundo, referente à regularidade da contratação de pessoa jurídica constituída como sociedade unipessoal para a prestação de serviço médico, atividade-fim da empresa tomadora de serviços, nos termos de contrato firmado sob a égide de normas do direito privado, por se relacionar com a compatibilidade dos valores do trabalho e da livre iniciativa na terceirização do trabalho, revela aderência estrita com a matéria tratada no Tema nº 725 da Sistemática da Repercussão Geral e na ADPF nº 324. 2. A proteção constitucional ao trabalho não impõe que toda e qualquer prestação remunerada de serviços configure relação de emprego (CF/88, art. 7º), sendo conferida liberdade aos agentes econômicos para eleger suas estratégias empresariais dentro do marco vigente, com fundamento no postulado da livre iniciativa (CF/88, art. 170), conforme julgado na ADC nº 48. 3. Procedência do pedido para afirmar a licitude do fenômeno da contratação de pessoa jurídica unipessoal para a prestação de serviço a empresa tomadora de serviço, destacando-se não somente a compatibilidade dos valores do trabalho e da livre iniciativa na terceirização do trabalho assentada nos precedentes obrigatórios, mas também a ausência de condição de vulnerabilidade na opção pelo contrato firmado na relação jurídica estabelecida que justifique a proteção estatal por meio do Poder Judiciário. Precedentes. 4. Agravo regimental provido e reclamação julgada procedente.” (Rcl 57.917 AgR/SP, Rel. Min. Edson Fachin, Rel. p/ Acórdão Min. Dias Toffoli, Segunda Turma, DJe de 28/6/2023, grifei).



    Noto que, no caso, concreto, é evidente a situação de vulnerabilidade do trabalhador que exercia a função de “auxiliar de instalação” e recebia menos de um salário-mínimo mensal.



    Nesse ponto, é necessário destacar que a jurisprudência firme do Supremo Tribunal Federal exige, para o cabimento da reclamação, em regra, que fique demonstrada a aderência estrita entre o ato reclamado e o conteúdo dos paradigmas apontados como violados, o que não ocorre no caso. Nessa linha de entendimento, cito os seguintes julgados: 



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECLAMAÇÃO. AÇÃO TRABALHISTA. CONTRATO DE TERCEIRIZAÇÃO. FRAUDE. AUSÊNCIA DE PRESSUPOSTO INTRÍNSECO DE ADMISSIBILIDADE. FALTA DE ADERÊNCIA ESTRITA. NÃO CABIMENTO DA RECLAMAÇÃO. AGRAVO NÃO PROVIDO. 1. É inviável a reclamação quando o ato reclamado não possui aderência estrita ao paradigma apontado como afrontado. 2. In casu, não há falar em garantia da decisão proferida na ADPF 324, na medida em que a argumentação do ato reclamado não guarda estrita pertinência com o paradigma. Precedentes. 3. Não se evidencia ofensa à Súmula Vinculante 10 desta Corte, diante da inexistência de juízo de inconstitucionalidade acerca da norma legal invocada. 4. Descabimento, nessa hipótese, da reclamação como sucedâneo recursal. 5. Agravo regimental a que se nega provimento.” (Rcl 38.504 AgR/SP, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, DJe de 6/4/2021).



    “AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. TRABALHISTA. TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS. ALEGAÇÃO DE AFRONTA À AUTORIDADE DAS DECISÕES PROFERIDAS POR ESTA SUPREMA CORTE NA ADPF 324/DF, NA ADC 48/DF, NA ADI 5.625/DF, NA ADI 3.991/PA E NO RE 958.252 RG/MG (TEMA 725 DA REPERCUSSÃO GERAL). AUSÊNCIA DE ESTRITA ADERÊNCIA. REANÁLISE DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. INVIABILIDADE. UTILIZAÇÃO DA RECLAMAÇÃO COMO SUCEDÂNEO RECURSAL. IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO DESPROVIDO. I - A autoridade reclamada, mediante apreciação das provas produzidas nos autos, concluiu pela configuração dos elementos fático-jurídicos necessários à formação do vínculo empregatício entre a reclamante e o beneficiário do ato reclamado, em conformidade com o art. 3° da CLT. II - Em casos semelhantes, a jurisprudência deste Supremo Tribunal Federal exige aderência estrita entre o ato reclamado e o conteúdo dos paradigmas apontados como violados, o que não ocorreu no caso. III - Dissentir das razões adotadas pela Justiça trabalhista demandaria o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, circunstância também não admitida em reclamação constitucional. IV - A intenção da agravante é utilizar a reclamação como sucedâneo recursal, finalidade essa que não se compatibiliza com a sua destinação constitucional. V - Agravo regimental desprovido.” (Rcl 61.438 AgR/RS, da minha relatoria, Primeira Turma, DJe de 16/10/2023, grifei).



    Ressalto que, para se chegar a conclusão diversa daquela adotada pelo ato reclamado, seria indispensável o revolvimento de fatos e provas, o que não é consentâneo com o procedimento abreviado, característico dessa via processual:  



    “Agravo regimental em reclamação. Alegação de violação do entendimento firmado na ADPF nº 828/DF-MC. Reclamação que objetiva o reexame de decisão fundamentada no conjunto fático-probatório dos autos. Sucedâneo recursal. Impossibilidade. Agravo regimental não provido. 1. Por atribuição constitucional, presta-se a reclamação para preservar a competência do STF e garantir a autoridade de suas decisões (art. 102, inciso I, alínea l, da CF/88), bem como para resguardar a correta aplicação das súmulas vinculantes (art. 103-A, § 3º, da CF/88). 2. A reclamação não pode ser utilizada como sucedâneo de recurso ou de ações judiciais em geral, tampouco para reanálise de fatos e provas. Precedentes. 3. Agravo regimental não provido.” (Rcl 50.238 AgR/CE, Rel. Min. Dias Toffoli, Primeira Turma, DJe de 24/5/2022).  



    Enfatizo, por fim, que a reclamação não tem por finalidade substituir as vias processuais ordinárias, sendo equivocada a sua utilização como sucedâneo de recurso ou da medida processual eventualmente cabível.



    O papel constitucionalmente reservado a esse instituto é o de garantir a integridade do ordenamento jurídico mediante a tutela da efetividade das decisões desta Suprema Corte, bem como de sua competência jurisdicional. Como assinalado pelo Ministro Celso de Mello:



    “[...] a reclamação não se qualifica como sucedâneo recursal, nem configura instrumento viabilizador do reexame do conteúdo do ato reclamado, nem traduz meio de uniformização de jurisprudência, eis que tais finalidades revelam-se estranhas à destinação subjacente à instituição dessa medida processual.” (Rcl 34.519 AgR/ PB, DJe de 4/5/2020).



    Posto isso, julgo improcedente a presente reclamação. Fica, por conseguinte, prejudicada a análise do pedido liminar. 



    Sem condenação em honorários, pois não houve angularização processual.  



    Publique-se.



    Brasília, 10 de abril de 2024.



    Ministro Cristiano Zanin



Relator